Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-43.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE. CONTRATO ILÍCITO. INVESTIMENTO. STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. A declaração de nulidade do contrato de investimento em moeda digital acarreta o retorno das partes contratantes ao status quo ante. Por consequência, o valor investido pela autora deve ser devolvido a ela, com dedução da quantia recebida a título de rendimentos durante a vigência do ajuste. Precedente.
2. Para a indenização por danos morais faz-se necessária a prova inequívoca de que os fatos relatados tenham acarretado efeitos que ultrapassam a esfera patrimonial, de modo a causar abalo na esfera íntima de quem a pleiteia.
3. Recurso conhecido e não provido.